Tribunal: TJDFT
Processo: 0747366-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravante para reconheceu seu direito real de habitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consistem em aferir a possibilidade de reconhecer o direito real de habitação da parte agravante em tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência deve ocorrer nos casos em que demonstrada a probabilidade do direito da parte requerente, o perigo da demora ou risco ao resultado do processo e a reversibilidade da demanda.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação.
4.1. No caso dos autos, a doação anterior à abertura da sucessão é impedimento ao reconhecimento do direito real de habitação porque em razão dela o imóvel foi transferido pelo companheiro da agravante para seus filhos. Logo, na abertura da sucessão o imóvel não pertencia mais ao companheiro da agravante
5. Assim, em razão da ausência de probabilidade do direito alegado, está correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Havendo existência de copropriedade anterior à abertura de sucessão é incabível o reconhecimento do direito real de habitação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.831.
Jurisprudência relevante citada: EREsp no 1.520.294/SP de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Segunda Seção do STJ.